Tribunal: TJMT
Processo: 0004914-37.2015.8.11.0055
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-08
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CRIMINAL N. 0004914-37.2015.8.11.0055
RECORRENTE: ANTONIO PEREIRA BARBOSA
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 43941972) interposto por ANTONIO PEREIRA BARBOSA, com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara Criminal deste Sodalício, assim ementado (Id. 37173452):
“APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – ESTELIONATO (ART. 171, CAPUT, DO CP) – CRIME CONTINUADO (ART. 71 DO CP) – 18 VEZES – INCONFORMIDADE DEFENSIVA – DOSIMETRIA DA PENA – SEGUNDA FASE DO PROCESSO DOSIMÉTRICO – COMPENSAÇÃO INTEGRAL – ATENUANTE DA CONFISSÃO – AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA – ENTENDIMENTO ASSENTO NO STJ – ENUNCIADO 44 DO TJMT – COMPENSAÇÃO PARCIAL DAS CIRCUNSTÂNCIAS – SENTENÇA MANTIDA – COM O PARECER – APELO DESPROVIDO. Tratando-se de apelante dotado de reincidência específica, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, inciso I, do Código Penal, sendo admissível apenas a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.” (Ap. 0004914-37.2015.8.11.0055, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 05/05/2020)
Alega violação aos arts. 65, III, “d” e 67, ambos do CP, diante da não compensação integral do agravante da reincidência específica com a atenuante da confissão espontânea.
Recurso tempestivo (Id. 44400971).
Contrarrazões – Id. 45530457.
É o relatório.
Decido.
Sistemática de recursos repetitivos. Tema 585. Não aplicação.
Como cediço, por ocasião do julgamento do REsp n. 1.341.370/MT sob o rito dos recursos repetitivos, o STJ fixou a tese paradigma que deu origem ao Tema 585, segundo o qual “É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência.”
Ocorre, todavia, que o paradigma mencionado não exaure a controvérsia constante dos autos, haja vista que não se está a discutir a mera possibilidade de compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, mas sim a possibilidade de referida compensação ocorrer de forma integral quando a reincidência do Réu é específica.
Com isso, passo à análise dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos.
A câmara julgadora, quando do julgamento do apelo interposto pela Defesa, consignou que “analisando as disposições penais e a reprovabilidade imposta à reincidência específica pelo Código Penal, entendo por me afiliar a tese de impossibilidade de compensação integral da atenuante de confissão com a agravante da reincidência específica, eis que a reincidência específica demonstra, a princípio, alarmante pré-disposição criminal, o que requer maior repressão e rigor penal.” (Id. 38442990, p. 1)
Nesse contexto, ao apontar a violação aos arts. 65, III, “d” e 67, ambos do CP, defende o Recorrente que a atenuante da confissão espontânea deve ser compensada integralmente com a agravante da reincidência, mesmo que específica.
Observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356 do STF, e a matéria não se reporta ao conjunto fático-probatório dos autos (não aplicação da Súmula 7 do STJ), além de não incidir no caso concreto nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 8 de junho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v